Tribunal: TJDFT
Processo: 0751967-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751967-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: ANA RUTE DA SILVA GONCALVES, DORIVAL LOPES GONCALVES, DORIANE SILVA GONCALVES, RUTILENE SILVA DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos executados, G44 BRASIL S.A e OUTROS, contra a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença (Autos n.o 0712373-18.2021.8.07.0001), que determinou o levantamento dos valores bloqueados nos autos pela credora. Em apertada síntese, os agravantes sustentam que a decisão agravada merece ser reformada, em virtude do deferimento do processamento da Recuperação Judicial (Autos no. 5691032-26.2022.8.09.0172) em favor das empresas requeridas (Grupo G44), pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Discorrem que, nada obstante tenha sido cassada a referida decisão nos autos do Agravo de Instrumento no. 5150134-91.2023.8.09.0172/TJGO, não houve ainda o transitou em julgado da referida decisão, visto que pende recurso interposto pelo Grupo G44. Nesse sentido, defendem que a decisão ora agravada foi precipitada, podendo causar “esvaziamento do Plano de Recuperação Judicial, inviabilizando a própria Recuperação judicial – Concurso de Credores”. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 54179703). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, da análise dos autos eletrônicos de origem, observo que já houve o levantamento dos valores bloqueados pela credora, de forma que não há utilidade prática no pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que visava justamente suspender o ato expropriatório (expedição de alvará) contra as executadas. Nesse termo, não verifico, pelo menos neste momento processual, “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo pugnado, devendo as insurgências apontadas serem analisadas por ocasião do mérito recursal. ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Tendo em vista que a parte agravada já apresentou contrarrazões, após o trânsito em julgado da presente decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va